Tribunal: STJ
Processo: 2283692-10.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2536811 - SP(2023/0407621-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E
COMERCIO LTDA
OUTRO NOME
: SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
ANTÔNIO VICENTE MARQUES DE ALMEIDA - RJ162003
AGRAVADO
: CASEMIRO DA COSTA BARROSO JUNIOR
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
INTERES.
: BRADESCO SAUDE S/A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INTERVENÇÃO DE
TERCEIROS. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. LEGITIMIDADE DA
ESTIPULANTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 119, 121 e 506 do
CPC e de dissídio nos moldes do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em fase de liquidação de
sentença de ação de obrigação de fazer
indenização por danos materiais, sobre
c/c
reajustes em plano de saúde de ex-empregado e ingresso da ex-empregadora como
assistente litisconsorcial.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a
ilegitimidade da estipulante, excluir seu ingresso e afirmar a ausência de interesse
processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 119
CPC ao indeferir o ingresso como assistente simples; (ii) saber se houve violação
do
do CPC ao afastar a atuação como auxiliar da parte principal; (iii) saber
art. 121
se houve violação do
do CPC ao permitir efeitos da decisão sobre terceira
art. 506
em contrariedade à coisa julgada; e (iv) saber se o dissídio jurisprudencial foi
demonstrado nos moldes do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
Documento eletrônico VDA55102105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 92e54e1f-37b8-4ee8-85f9-3baaeabefe0d

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegada violação do
do CPC não foi objeto de debate no acórdão
art. 506
recorrido, nem houve embargos de declaração para provocar manifestação,
incidindo o óbice da Súmula n. 282 do STF.
6. O acórdão estadual está em conformidade com a jurisprudência do STJ quanto à
ausência de interesse jurídico e ilegitimidade da estipulante em demandas de ex-
empregado sobre manutenção de condições do plano coletivo, atraindo a Súmula
n. 83 do STJ.
7. A revisão pretendida, fundada em reflexos financeiros do modelo de pós-
pagamento e cláusulas contratuais, exigiria reexame de provas e interpretação de
cláusulas, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
8. Os óbices das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ aplicados na análise da alínea a
impedem o conhecimento pela alínea .
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando a tese de violação
Tese de julgamento
do
do CPC não foi objeto de debate no acórdão recorrido nem
art. 506
prequestionada por embargos de declaração. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ
quando o acórdão estadual está em sintonia com a jurisprudência do STJ a respeito
da legitimidade e o interesse jurídico da estipulante em demanda de ex-empregado
contra operadora de plano coletivo. 3. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para
obstar pretensão fundada em reflexos financeiros do contrato e em cláusulas
contratuais, por demandar reexame de provas e interpretação contratual. 4. A
incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ na alínea a impede o conhecimento do
dissídio sobre a mesma matéria”.
CPC, arts. 119, 121, 506, 85 § 11, 1.029, § 1o;
Dispositivos relevantes citados:
arts. 30, 31.
Lei n. 9.656/1998,
STJ, Súmulas n. 83, 5, 7; STF, Súmula n. 282;
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.575.435/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/5/2016;
REsp n. 1.941.896/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
13/12/2021;
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.518.114/RJ,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
12/11/2019;
REsp n. 1684124/SP,
Quarta Turma, julgado em 30/8/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55102105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 92e54e1f-37b8-4ee8-85f9-3baaeabefe0d

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 92e54e1f-37b8-4ee8-85f9-3baaeabefe0d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2536811 - SP (2023/0407621-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E
COMERCIO LTDA
OUTRO NOME
: SOCIEDADE
MICHELIN
DE
PARTICIPAÇÕES,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
ANTÔNIO VICENTE MARQUES DE ALMEIDA - RJ162003
AGRAVADO
: CASEMIRO DA COSTA BARROSO JUNIOR
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
INTERES.
: BRADESCO SAUDE S/A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS.
ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. LEGITIMIDADE DA ESTIPULANTE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 119, 121 e 506 do CPC
e de dissídio nos moldes do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em fase de liquidação de sentença
de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, sobre reajustes
em plano de saúde de ex-empregado e ingresso da ex-empregadora como assistente
litisconsorcial.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a
ilegitimidade da estipulante, excluir seu ingresso e afirmar a ausência de interesse
processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 119
ao indeferir o ingresso como assistente simples; (ii) saber se houve violação do
do CPC ao afastar a atuação como auxiliar da parte principal; (iii) saber se
art. 121
houve violação do
do CPC ao permitir efeitos da decisão sobre terceira em
art. 506
Documento eletrônico VDA53906252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:15
Código de Controle do Documento: 00ac3fcd-80a0-4751-a0eb-4e120459742a

contrariedade à coisa julgada; e (iv) saber se o dissídio jurisprudencial foi
demonstrado nos moldes do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegada violação do
do CPC não foi objeto de debate no acórdão
art. 506
recorrido, nem houve embargos de declaração para provocar manifestação, incidindo
o óbice da Súmula n. 282 do STF.
6. O acórdão estadual está em conformidade com a jurisprudência do STJ quanto à
ausência de interesse jurídico e ilegitimidade da estipulante em demandas de ex-
empregado sobre manutenção de condições do plano coletivo, atraindo a Súmula n.
83 do STJ.
7. A revisão pretendida, fundada em reflexos financeiros do modelo de pós-
pagamento e cláusulas contratuais, exigiria reexame de provas e interpretação de
cláusulas, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
8. Os óbices das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ aplicados na análise da alínea a
impedem o conhecimento pela alínea .
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando a tese de violação do
Tese de julgamento
do CPC não foi objeto de debate no acórdão recorrido nem prequestionada
art. 506
por embargos de declaração. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
estadual está em sintonia com a jurisprudência do STJ a respeito da legitimidade e o
interesse jurídico da estipulante em demanda de ex-empregado contra operadora de
plano coletivo. 3. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar pretensão fundada
em reflexos financeiros do contrato e em cláusulas contratuais, por demandar
reexame de provas e interpretação contratual. 4. A incidência das Súmulas n. 5, 7 e
83 do STJ na alínea a impede o conhecimento do dissídio sobre a mesma matéria”.
CPC, arts. 119, 121, 506, 85 § 11, 1.029, § 1o;
Dispositivos relevantes citados:
arts. 30, 31.
Lei n. 9.656/1998,
STJ, Súmulas n. 83, 5, 7; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.575.435/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis
24/5/2016;
REsp n. 1.941.896/SP,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/12/2021;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.518.114/RJ,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
12/11/2019;
REsp n. 1684124/SP,
Quarta Turma, julgado em 30/8/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SOCIEDADE
MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra a
Documento eletrônico VDA53906252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:15
Código de Controle do Documento: 00ac3fcd-80a0-4751-a0eb-4e120459742a

decisão que inadmitiu o recurso especial por não ter sido demonstrada a alegada
violação dos arts. 119, 121 e 506 do Código de Processo Civil, e por ausência de
demonstração do dissídio nos moldes do
§1o, do Código de Processo Civil .
art. 1029,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 203.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais, em fase de liquidação de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 109):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização
por danos materiais em fase de liquidação de sentença. Reajustes do plano de saúde ao
funcionário inativo. Insurgência à r. decisão que acolheu o pleito da ex- empregadora
de inclusão nos autos na modalidade de assistente litisconsorcial. Relação jurídica
entre o beneficiário e a operadora do plano de saúde. Ex- empregadora que atuou
apenas como interveniente, na condição de mandatária do grupo de empregados e não
como operadora dos planos de saúde. Ilegitimidade passiva reconhecida. Recurso a
que se dá provimento.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
161):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios de omissão,
obscuridade ou contradição. Caráter infringente. Nos embargos de declaração é
incabível o reexame do mérito da decisão. Prequestionamento. Desnecessidade.
Embargos de declaração rejeitados.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
170):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição ao v. Acórdão que rejeitou os
primeiros embargos de declaração, sem observar a oposição ao julgamento virtual.
Nulidade não verificada. Prazo de 5 dias para oposição ao julgamento virtual
Documento eletrônico VDA53906252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:15
Código de Controle do Documento: 00ac3fcd-80a0-4751-a0eb-4e120459742a

ultrapassado no recurso principal de agravo de instrumento, daí o julgamento pelo
meio virtual. Conquanto tenha constado da petição inicial dos embargos de declaração
a oposição ao julgamento virtual, não observada, o julgamento virtual não trouxe
qualquer prejuízo à embargante que deixou de comprová-lo a fim de ser reconhecida a
alegada nulidade. Ausência de previsão de sustentação oral nos embargos de
declaração. Inexistência d indicação de prejuízo concreto. Nulidade inexistente. No
mais, nos embargos de declaração é incabível o reexame do mérito da decisão.
Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 119 do Código de Processo Civil, porque o acórdão indeferiu o ingresso
da agravante como assistente simples apesar de seu interesse jurídico decorrente da
relação com a operadora e dos reflexos na apólice coletiva;
b) 121 do Código de Processo Civil, já que o acórdão afastou a atuação da
agravante como auxiliar da parte principal mesmo diante de efeitos processuais e
econômicos que lhe alcançaram;
c) 506 do Código de Processo Civil, pois o acórdão permitiu que a decisão
produzisse efeitos prejudiciais à agravante, terceira, contrariando a coisa julgada
restrita às partes e, uma vez que o resultado da demanda impactou a apólice e os
custos suportados pela agravante.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não há interesse jurídico
da ex-empregadora para ingressar como assistente simples e reconhecer sua
ilegitimidade, divergiu do entendimento de outros tribunais.
Requer o provimento do recurso, reformando-se o acórdão recorrido e se
autorize o ingresso da agravante como assistente simples da operadora.
Contrarrazões às fls. 178-188.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA53906252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:15
Código de Controle do Documento: 00ac3fcd-80a0-4751-a0eb-4e120459742a

VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que deferiu o ingresso da ex-empregadora como assistente litisconsorcial em
fase de liquidação de sentença na ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais.
O Tribunal reformou a decisão, para excluir a ex-empregadora estipulante
do contrato, reconhecendo a ausência de interesse processual desta e consequente
ilegitimidade
.
ad causam
A recorrente sustenta que o acórdão, ao excluir a estipulante do processo,
violou os arts. 119, 121 e 506 do Código de Processo Civil. Alega que o modelo de
pós-pagamento do contrato, em que a estipulante realiza os pagamentos dos sinistros
ocorridos na apólice, faz com que sofra os efeitos da demanda de origem, em que se
busca a redução do pagamento pelo beneficiário ex-empregado. Assim, aponta haver
interesse suficiente a ser admitida como assistente simples da operadora.
De início, com relação à violação do
do CPC, este não foi objeto
art. 506
de debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos embargos de declaração
para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito do tema. Caso, pois, de
aplicação da Súmula n. 282 do STF.
A Corte estadual concluiu não haver interesse processual da estipulante, já
que a mensalidade é integralmente arcada pelo ex-empregado. Confiram-se os
seguintes trechos do acórdão (fl. 111):

Sendo assim, é despiciendo se a ex- empregadora figurou outrora como
estipulante do contrato vinculado ao beneficiário e ora autor da ação de obrigação de
fazer, já que, na conformidade do
da Lei n° 9.656/98, o custeio do plano passa
art. 31
a ser exclusivamente pago pelo beneficiário.
Documento eletrônico VDA53906252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:15
Código de Controle do Documento: 00ac3fcd-80a0-4751-a0eb-4e120459742a

É inequívoca a falta de interesse processual da ex-empregadora em relação a ela
alheia.
Portanto, impõe-se reconhecer a ilegitimidade “ad causam” da ex-empregadora
do autor- exequente, já que a relação jurídica decorrente da manutenção de plano de
saúde se dá apenas entre o beneficiário que passa a assumir o pagamento integral do
prêmio e a operadora de saúde que lhe garantirá a prestação dos serviços médicos, sem
qualquer intervenção direta da ex-empregadora.

Quanto ao interesse processual e legitimidade do estipulante em demanda
de beneficiário contra plano de saúde, esta Corte tem entendimento consolidado de
que "a empresa estipulante não possui legitimidade para figurar no polo passivo de
demanda proposta por ex-empregado que busca, nos termos dos arts. 30 e 31 da
a permanência de determinadas condições contratuais em plano
Lei no 9.656/1998,
de saúde coletivo após a ocorrência da aposentadoria ou da demissão sem justa
causa, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatária do
grupo de usuários e não da operadora" (
Relator o Ministro
REsp n. 1.575.435/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
24/5/2016,
3/6/2016)
A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. BENEFICIADO
APOSENTADO.
VIOLAÇÃO
AO

II,
DO
CPC.
NÃO

ART.
1.022,
DEMONSTRADA.
INTERVENÇÃO
DE
TERCEIROS.
ASSISTENTE
LITISCONSORCIAL. EX-EMPREGADORA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE
JURÍDICO.
AFASTADO
PELA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
REVISÃO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO
STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE E DENUNCIAÇÃO DA
LIDE. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA.
RECURSO NÃO
SÚMULA 83/STJ.
PROVIDO.
[...]
3. Esta Corte Superior é firme no entendimento de que, o [ex-] empregador, enquanto
estipulante no contrato de plano de saúde em grupo, atua como mero mandatário, não
possuindo legitimidade para integrar o pólo passivo da lide nos casos de pedido de
manutenção do plano de saúde após a aposentadoria ante a previsão do
da
art. 31
Precedentes.
Lei n. 9.656/98.
Súmula 83/STJ.
4. Assim sendo, não merece reparos a decisão hostilizada, pois o acórdão recorrido
Documento eletrônico VDA53906252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:15
Código de Controle do Documento: 00ac3fcd-80a0-4751-a0eb-4e120459742a

julgou no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior. No caso concreto, as
razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta
rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e.
Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência aqui sedimentada,
entendimento aplicável também aos recursos especiais fundados na alínea "a" do
permissivo constitucional.
[...]
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO,
REsp n. 1.941.896/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/12/2021,
15/12/2021.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO
DO
ACÓRDÃO ESTADUAL DEVIDAMENTE
ART. 1.022
CPC/2015.
FUNDAMENTADO. INCLUSÃO DA EMPRESA ESTIPULANTE NA DEMANDA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
[...]
2. 'Não há falar em litisconsórcio passivo com a empresa estipulante, porquanto,
segundo a jurisprudência desta Corte Superior, não possui a empregadora, em regra,
legitimidade para figurar no polo passivo de demanda proposta por ex-empregado que
busca, com fundamento nos arts. 30 e 31 da
a manutenção de
Lei no 9.656/1998,
determinadas condições contratuais em plano de saúde coletivo empresarial após a
ocorrência da aposentadoria ou da demissão sem justa causa. Precedentes' (AgInt no
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp 1.684.124/SP,
DJe de
.
30/08/2018,
12/09/2018)
3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o
apelo especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, Quarta
AREsp n. 1.518.114/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/11/2019,
6/12/2019.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL C/C
PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
[...]
3. Não há falar em litisconsórcio passivo com a empresa estipulante, porquanto,
segundo a jurisprudência desta Corte Superior, não possui a empregadora, em regra,
legitimidade para figurar no polo passivo de demanda proposta por ex-empregado que
busca, com fundamento nos arts. 30 e 31 da
a manutenção de
Lei no 9.656/1998,
determinadas condições contratuais em plano de saúde coletivo empresarial após a
ocorrência da aposentadoria ou da demissão sem justa causa. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53906252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:15
Código de Controle do Documento: 00ac3fcd-80a0-4751-a0eb-4e120459742a

4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior
ao concluir que a operadora do plano de saúde é parte legítima para figurar no polo
passivo da demanda proposta por ex-empregado que busca, nos termos dos arts. 30 e
31 da
a permanência de determinadas condições contratuais em
Lei n. 9.656/1998,
plano de saúde coletivo empresarial. Precedentes.
5. Primeiro agravo interno desprovido e segundo não conhecido.
(AgInt no
Rel. MINISTRO MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
REsp 1684124/SP,
julgado em
DJe
)
30/08/2018,
12/09/2018.

Portanto, a conclusão do acórdão está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, pelo que é o caso de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Ainda, rever eventual desacerto no acórdão em razão de supostos reflexos
financeiros ou de interesse da estipulante em razão de cláusula contratual implica
revolvimento do conteúdo fático-probatório, além de revisão contratual, que
encontram óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
No tocante ao apontado dissídio, estando a conclusão do acórdão em
consonância com a jurisprudência do STJ, conforme fundamentado, aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ.
Ressalto que também a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à
violação alegada impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53906252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:15
Código de Controle do Documento: 00ac3fcd-80a0-4751-a0eb-4e120459742a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.536.811 / SP
Número Registro: 2023/0407621-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00103731820228260100 0010373182022826010010669397220198260100 10669397220198260100
22836921020228260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E
COMERCIO LTDA
OUTRO
NOME
: SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO VICENTE MARQUES DE ALMEIDA - RJ162003
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
: CASEMIRO DA COSTA BARROSO JUNIOR
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
INTERES.
: BRADESCO SAUDE S/A
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:45
Código de Controle do Documento: a476bc86-44cd-4749-aa40-2f192e4c3992

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:45
Código de Controle do Documento: a476bc86-44cd-4749-aa40-2f192e4c3992